Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-20.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010348-20.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT.
RECORRENTE: JUCELIO LOPES DE SOUSA
RECORRIDO: PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL. FALHA NO ACESSO À SALA VIRTUAL. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por JUCÉLIO LOPES DE SOUSA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação. O recorrente alega que tentou participar da audiência virtual, mas foi direcionado a link incorreto, o que inviabilizou sua presença. Requer o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, no âmbito dos Juizados Especiais, decorreu de justificativa idônea apta a configurar força maior, autorizando a anulação da sentença de extinção sem resolução do mérito e o retorno do feito para regular prosseguimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/95 impõe o comparecimento pessoal das partes às audiências (art. 9o), prevendo, no art. 51, I, a extinção do feito sem resolução do mérito no caso de ausência injustificada do autor.
4. O Enunciado 20 do FONAJE reitera a obrigatoriedade da presença das partes nas audiências, salvo expressa autorização judicial em sentido contrário.
5. No caso concreto, o autor demonstrou ter acessado link diverso do correto para audiência virtual, situação comprovada mediante prints e contato com a secretaria do Juizado, o que configura justificativa plausível para ausência.
6. A jurisprudência reconhece falhas técnicas no acesso remoto como causa legítima de força maior, desde que comprovada tentativa de participação, o que restou demonstrado pelo autor ao se manifestar nos autos imediatamente após o encerramento da sessão.
7. Diante da demonstração de interesse processual e da ausência de má-fé, deve ser aplicada interpretação razoável e garantista, permitindo o regular prosseguimento da demanda, em respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência da parte autora à audiência de conciliação no Juizado Especial pode ser justificada por motivo de força maior, desde que comprovada a tentativa de participação e a inexistência de má-fé. 2. Problemas técnicos devidamente comprovados no acesso à sala virtual de audiência podem justificar a não extinção do feito, impondo a redesignação da audiência e o prosseguimento do processo. 3. O princípio da razoabilidade deve nortear a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, de forma a evitar prejuízos indevidos ao exercício do direito de ação”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, arts. 9o e 51, I e § 2o, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 20 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010348-20.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCELIO LOPES DE SOUSA - CPF: 009.984.393-55 (RECORRENTE), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025